Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PORTE ILEGAL E OCULTAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIBILIDADE. ALTERAÇÃO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO PARA DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção de vias de fato, do crime de ameaça (por duas vezes) e dos crimes de porte ilegal e ocultação de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, “caput”, da Lei n. 10.826/06), todos em concurso material.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu pela contravenção de vias de fato, pelos delitos de ameaça (duas vezes), porte ilegal e ocultação de arma de fogo de uso restrito; (ii) o reconhecimento da continuidade delitiva para os crimes de porte ilegal e ocultação de arma de fogo de uso restrito; (iii) a fixação da pena no mínimo legal; (iv) fixação do inicial menos gravoso.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações de ameaça (duas vezes), vias de fato, porte ilegal e ocultação de arma de fogo de uso restrito, sobretudo pela palavra firme das vítimas e das testemunhas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. No caso, o réu, além de ter portado a arma de fogo quando foi à casa da vítima, em momento posterior ocultou a pistola no interior de veículo de terceiro, em local que não era sua residência.
5. É pacífico na doutrina e jurisprudência que o delito de porte de arma de fogo se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, portanto, dispensável para sua configuração a ocorrência de resultado naturalístico e o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.